Tribunal: TJSP
Processo: 2162789-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FORAM INDEFERIDOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE REQUERIDOS PELO AGRAVANTE - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – COMPROVAÇÃO POR PARTE DO RECORRENTE DE SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - REFORMA DA R. DECISÃO RECORRIDA – RECURSO PROVIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610535
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2162789-14.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante ANTONIO
CARLOS WOLFF NADOLNY, é agravado LANCER FUNDO DE INVESTIMENTO
RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162789-14.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 43017
AGRV.No: 2162789-14.2020.8.26.0000
COMARCA: BARUERI
AGTE. : ANTONIO CARLOS WOLFF NADOLNY
AGDO. : LANCER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO
PRIVADO LONGO PRAZO
JUIZ : BRUNO PAES STRAFORINI
*AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R.
DECISÃO PELA QUAL FORAM INDEFERIDOS BENEFÍCIOS
DA GRATUIDADE REQUERIDOS PELO AGRAVANTE -
ALEGAÇÃO
DE
INCORREÇÃO,
COM
PEDIDO
DE
REFORMA

COMPROVAÇÃO
POR
PARTE
DO
RECORRENTE DE SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA -
REFORMA DA R. DECISÃO RECORRIDA
RECURSO
PROVIDO.*
Tratam os autos de Agravo de Instrumento
interposto por ANTONIO CARLOS WOLFF NADOLNY, uma vez tirado
contra R. Decisão que vem encartada a fls. 68, conforme
proferida em Ação de Desconstituição de Penhora que promove
contra LANCER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO
PRIVADO LONGO PRAZO, pela qual foram indeferidos os
benefícios da assistência judiciária gratuita como por ele
pleiteados.
Inconformado com os termos contidos na R.
Decisão como proferida, dela recorre o autor, assim
procedendo na busca de ter por modificado o entendimento
adotado em 1o Grau, sustentando para tanto que a simples
menção de que não conta com condições financeiras para
custear o processo, isto sem prejuízo do sustento próprio
e/ou, de sua família, lhe dá direito ao benefício em questão.
No mais, salientou ainda que logrou comprovar a contento que
se encontra em real situação de hipossuficiência, razão pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162789-14.2020.8.26.0000 -Voto no
3
qual pediu pelo integral acolhimento de seus reclamos, na
busca de atingir a decorrente reforma do entendimento adotado
indevidamente pelo Juízo, de sorte a que lhe venha a ser
concedida a benesse pleiteada.
Concedido efeito suspensivo ao recurso, a
seguir foram dispensadas informações, bem como manifestação,
ainda que eventual, a ser apresentada pela parte contrária,
vindo então os autos a este Relator, de sorte a se promover a
reapreciação da matéria já debatida junto ao 1o Grau de
Jurisdição.
É o relatório.
O
inconformismo
como
vem
noticiado
pelo
agravante está a merecer acolhida por parte desta Turma
Julgadora, uma vez os limites definidos quando da prolação da
R. Decisão agora recorrida, não se mostraram plenamente
adequados ao conjunto probatório como encartado ao todo
processado.
De fato, e considerando a realidade dos autos,
forçoso destacar que os benefícios da justiça gratuita devem
ser concedidos àqueles que, momentaneamente, não contem com
condições de arcar com os custos inerentes ao processo
judicial. A completar o entendimento exposto, e sempre
observando o quanto agora vem disposto pela legislação
processual em vigor, forçoso ter em conta que a mera alegação
de insuficiência de recursos nesse sentido deduzida por
pessoa natural, voltou a contar com presunção relativa de
veracidade, se constituindo em efetivo ônus da parte
contrária elidi-la (artigos 99 e 100, ambos do novo CPC).
Diante de tal situação, e apenas por tal enfoque, no caso em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162789-14.2020.8.26.0000 -Voto no
4
exame o recurso já estaria a merecer acolhida, devendo assim
ser deferida a gratuidade ao autor.
Não bastasse o quanto já mencionado, é de se
dizer que o inconformado trouxe ainda elementos que bastam a
comprovação de sua condição financeira, esta divulgada na
busca da concessão dos benefícios em exame, pois ainda que se
considere o fato de que tenha o recorrente constituído
Advogado para defesa de seus interesses, o que não se traduz
em óbice para que venha a obter a benesse garantida pelo
ordenamento em vigor, conforme dispõe o artigo 99, §4o, do
Código de Processo Civil, é certo que os documentos por ele
juntados aos autos (fls. 04 e ss.), pelos quais se verifica
que seu rendimento mensal líquido é inferior a R$ 3,000,00,
se mostram hábeis a dar suporte a sua alegação de pobreza,
daí o porquê de se reconhecer que os documentos apresentados
caracterizam sua fragilidade financeira, ao menos no sentido
de dar conta de sua alegada incapacidade de arcar com as
despesas processuais. Em sendo assim, e porque trouxe, como
já dito, elementos que bastam a devida comprovação de suas
condições na busca da concessão dos benefícios em exame, é de
se aplicar ao caso em discussão, portanto, o mandamento legal
como evocado, que bem define os limites para concessão de
assistência jurídica integral e gratuita.
Diante de tal realidade, deve merecer acolhida
a insurgência deduzida pelo agravante, o que implica na
reforma do entendimento exteriorizado em 1o Grau, com a
devida concessão do benefício da justiça gratuita pleiteado
pelo inconformado.
Pelo exposto, é caso de se dar provimento ao
recurso, e nos exatos termos do Voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162789-14.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Simões de Vergueiro
Relator